Tribunal: TJDFT
Processo: 0714709-40.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA C/C PEDIDO DECLARATÓRIO. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O ato decisório de extinção parcial do processo nas hipóteses previstas no art. 485 do CPC desafia agravo de instrumento (art. 354, parágrafo único, c/c art. 1.015, inc. XIII, ambos do CPC). Parcialmente extinto o feito, como na hipótese onde restou deliberada a ausência de interesse do autor em relação ao pedido de anulação da partilha, resta impossibilitada a análise de questões afetas ao pleito anulatório por intermédio do recurso de apelação, face ao instituto da preclusão.
2. No que diz respeito ao pedido declaratório, as provas trazidas aos autos revelam que uma das requeridas é a titular dos direitos aquisitivos do imóvel posto "sub judice”, notadamente por intermédio de instrumento de cessão de direitos, não havendo qualquer comprovação que a construção da casa tenha tido a participação da autora da herança.
3. Não se desincumbindo do ônus processual atribuído, o autor deixou de trazer aos autos elementos mínimos à comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, não fazendo jus à declaração pleiteada (art. 373, I, CPC).
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, não provido.